Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ASSENTO PARA CHECK-IN. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Na origem, trata-se de ação de conhecimento no qual autora pretende a condenação da companhia aérea ré, ora recorrida, à restituição de valores pagos por pacote de hospedagem e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ausência de assentos disponíveis para check-in, salvo aqueles pagos, o que acabou por frustrar a viagem de férias programada. A ré defende que houve no-show. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a pretensão de restituição apenas no que se refere ao valor das passagens aéreas, condenando a ré ainda ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais. Recorre a companhia aérea ré, requerendo a reforma da sentença em razão da culpa exclusiva da autora, que não compareceu para embarque. Afirma ainda que não há dano material ou moral a ser indenizado, e que o valor fixado a título de dano moral é excessivo. Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser fixados da data do arbitramento. A recorrida não apresentou contrarrazões. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. No caso dos autos, a parte ré não demonstrou a existência de “no show”. As telas de sistema juntadas, sem outro meio de prova que as corrobore, não são suficientes para a demonstração do fato alegado. Por outro lado, como bem sustentou a sentença recorrida, “(...) A Autora fez prova do que lhe foi possível, tirando prints da tela com a indisponibilidade do assento, conforme anexos do e-mail com data do dia do voo (ID 85228280) e, sob o ID 85228285, comprova que conseguiu fazer o check-in de apenas um dos eTickets de sua passagem. (...)” Portanto, considerando que o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré, que não disponibilizou o assento contratado, a restituição dos valores pagos é a medida correta, não havendo reparo a ser feito no ponto.
VI. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento á sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
VII. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
VIII. No caso dos autos, o dano moral decorre da frustração causada naquele que planeja viagem de férias e adquire pacote turístico, que acaba frustrado por falha do transportador, havendo inequívoca violação da integridade psicológica do passageiro. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
VI. Por fim, na indenização por perdas e danos com lastro em relação contratual, os juros de mora contam da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do STJ: REsp 1728068/SP, AgInt no AREsp 1280107/RS, AgInt no REsp 1537487/SP.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.